Tribunal: STF
Processo: HC 55647
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO. DENUNCIA SUBSTITUTIVA DE PORTARIA, CONHECIDA A AUTORIA
NO PRAZO PREVISTO NO ART. 1., PARAGRAFO 1., DA LEI 4.611/65.
PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. PRAZO MAIOR DE QUATRO ANOS DECORRIDO
ATÉ SER PROFERIDA A DECISÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
PEDIDO DEFERIDO.